Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA NO CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o abandono do cumprimento da pena, a agravante passou a ser considerada foragida, incidindo a regra disposta no artigo 113 do Código Penal: “No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”.
2. Na espécie, o prazo prescricional para a pena relativa à terceira execução (no 00039640920088070015) é de 08 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
3. Se a agravante, no que tange à referida execução, não foi considerada reincidente na sentença condenatória, não pode ser aplicado, para esta execução, o aumento de 1/3 (um terço) determinado pelo artigo 110, caput, do Código Penal, para contagem do prazo da prescrição executória.
4. Recurso conhecido e provido para reconhecer e declarar a prescrição da pretensão executória em relação à pena referente à execução no 00039640920088070015 (terceira execução da conta de liquidação).